Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGADA OMISSÃO. OBSERVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORADOS. CORREÇÃO.
1. Uma vez verificada a omissão quanto a majoração dos honorários recursais, o seu acolhimento é medida que se impõe.
2. Embargos de declaração conhecidos. Dado Provimento.